Tribunal: STF
Processo: RE 1433111
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto por Usina Serra Grande S.A., pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Federal Regional da 5ª Região, assim ementado (e-Doc. 139):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RETORNO DOS AUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 1.187.264/SP (TEMA 1048). REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Retorno dos autos em razão do despacho do eminente Juiz Auxiliar da Presidência, por força do julgamento do RE 1.187.264/SP (Tema 1048) , afetado pelo STF sob o rito da Repercussão Geral, que firmou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 



    2. O acórdão recorrido, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Federal Alexandre Luna Freire julgado em 30 de janeiro de 2020, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e à remessa necessária, id. 19297191.



    3. A Lei nº 12.546/2011 substituiu, para determinados seguimentos industriais e comerciais, as contribuições previdenciárias, previstas no art. 22, I e III, da Lei nº 8.212/1991, pela exação de nominada Contribuição Sobre o Valor da Receita Bruta (CPRB). 



    4. Sobre o tema, tem-se que as contribuições sociais substituídas, que tem como base de cálculo o faturamento, incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, incluindo o ICMS, tendo em vista que estes integram o preço de venda das mercadorias e dos serviços. 



    5. Neste sentido, o acordão recorrido esbarra inexoravelmente na jurisprudência do STF em sede de repercussão geral, Tema 1048, que consagrou a tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB . Precedente do STF: RE 1.187.264/SP, Rel.: Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão, Alexandre de Moraes. 



    6. Juízo de retração exercido, nos termos do art. 1.040, inc. II do CPC. Provimento ao agravo interno.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 162).



    No recurso extraordinário, a contribuinte defende a exclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária das agroindústrias prevista no artigo 22-A da Lei nº 8.212/1991, com base no Tema 69, que versa sobre as contribuições ao PIS e à COFINS, ao fundamento de que ambas possuem a mesma base de cálculo: a receita bruta.



    Defende a distinção do caso concreto com o Tema nº 1.048 da repercussão geral, vez que se referem a legislações distintas e que a contribuição prevista no artigo 22-A da Lei nº 8.212/1991 consiste em uma imposição, não havendo falar em benefício fiscal.



    Assevera, assim, que 



    [q]uando da instituição de tais contribuições para a agroindústria, o legislador teria necessariamente que respeitar os limites constitucionais do exercício da competência tributária, sendo inconstitucional qualquer pretensão de exigir tributo sobre ingressos que não representam faturamento e/ou receita bruta, exatamente como no RE 574.706 e NÃO conforme o RE 1.187.264.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Apreciando o Tema nº 1.048 da repercussão geral, nos autos do RE nº 1.187.264/SP, o Plenário da Corte declarou a constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    O acórdão ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". (Plenário, DJe de 20/5/21).



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência vinculante desta Corte.



    Possuindo benefício fiscal (embora não se resuma a isso), a contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, mas sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048. Nessa toada, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei.



    No mesmo sentido:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.395.407 ED, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 23/11/2022)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 



    2. Não obstante o Tema 1048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam à contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, prevista no art. 22-A da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 10.256/2001. (ARE nº 1.395.514/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/22)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023. 10 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente